Tribunal: TJES
Processo: 0000681-26.2015.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000681-26.2015.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS e outros
RECORRIDO: ELENITA LOPES SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000681-26.2015.8.08.0040

RECTES.: MUNICIPIO DE PINHEIROS e GVS CONSTRUCOES URBANIZACAO E TRANSPORTES LTDA EPP

RECDOS: ELENITA LOPES SANTOS, JOSE EDUARDO LOPES SANTOS e ACTA ENGENHARIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE REFLUXO DE MATERIAL DE ESGOTO N
A RESIDÊNCIA
D
A PARTE
AUTOR
A
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
S
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO MUNICÍPIO
.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE REALIZOU OBRAS DE DRENAGEM E CONSERTO NAS REDES DE ESGOTO DANIFICADAS. INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE CONTENÇÃO SOMENTE APÓS O OCORRIDO.
LESÃO MORAL CONFIGURADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da Gvs Construções (2ª ré) nas págs. 395/419 do PDF digitalizado. Recurso Inominado do Município de Pinheiros (1º réu) no Id. 7290109. Contrarrazões da Acta Engenharia no Id. 7290114, estando assistido por advogado desde o início. Por sua vez, os demais recorridos não apresentaram contrarrazões, apesar de estarem assistidos por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Gvs Construções (2ª ré) nas págs. 395/419 do PDF digitalizado, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
preparado.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pelo Município de Pinheiros (1º réu) no Id. 7290109, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Págs. 381/388 do PDF digitalizado), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Sendo assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório contido na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR os requeridos MUNICÍPIO DE PINHEIROS e GVS CONSTRUÇÕES URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES LTDA EPP, solidariamente, a pagarem aos requerentes o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um, totalizando a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir da citação (07/12/2016 e 25/01/2017, respectivamente). Em relação a requerida, ACTA ENGENHARIA LTDA, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de
ação de reparação por danos morais com obrigação de fazer e antecipação de tutela
sob argumento que no dia 25/04/2015 sua residência foi invadida por uma lama que subiu do ralo do banheiro e do vaso sanitário
e que há uma obra próxima. Reque
reu que os requeridos cessem os problemas de refluxo de água fétida de esgoto instalando imediatamente uma válvula de contenção para impedir o
r
efluxo da água fétida de esgoto dentro da residência dos
a
utores bem como danos morais.

A requerida Gvs Construções em suas razões recursais suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois não executou obra de rede de esgoto naquela rua bem como preliminar de incompetência pela necessidade de perícia. No mérito, alega caso fortuito ou força maior.

O Município Recorrente suscita cerceamento de defesa pela necessidade de perícia bem como ilegitimidade passiva. No mérito, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de responsabilidade, pois a obra é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo e da Cesan.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (ARGUIDA PELA GVS CONSTRUÇÕES E
PELO
MUNICÍPIO DE PINHEIROS)

Alegam ambas as Recorrentes ausência de responsabilidade no caso em tela, contudo, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da recorrente resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
(ARGUIDA PELA GVS CONSTRUÇÕES E
PELO
MUNICÍPIO DE PINHEIROS)

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

DO MÉRITO

Em breve síntese dos autos, tem-se que no dia 25/04/2015
a
residência
dos recorridos
foi invadida por uma lama
com dejetos de esgoto
que subiu do ralo do banheiro e do vaso sanitário e que h
avia
uma obra próxima
à sua residência.

Pois bem.
O
entendimento esposado pelo
j
uízo
a quo
não merece reparos, pois,
in casu
,
restou comprovado que à época dos fatos a tal obra próxima à residência da autora estava inoperante.
Contudo, o Município, à época dos fatos, não possuía rede de esgoto
sanitário regular
,
pois
os dejetos eram jogados
diretamente
nos rios,
sendo que é obrigação do ente municipal estabelecer rede de esgotos e drenagem de águas de forma a evitar situações como a dos autos.

Em relação à responsabilidade do Município,
importa consignar que a responsabilidade civil d
o ente público
é objetiva, vale dizer, independe de dolo ou culpa na prática do evento danoso, conforme preconiza art. 37, § 6º da CRFB, paralelamente com o art. 43 do Código Civil. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Assim, os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Coaduno, então, com o entendimento posto na sentença recorrida, da qual destaco os seguintes trechos:

Por outro lado, resta patente que na época dos acontecimentos este Município não possuía Sistema de Esgotamento Sanitário, pois ainda estava sendo construída e os dejetos oriundos do esgoto eram despejados nos rios, o que demonstra, por si só, a deficiência na prestação dos serviços pelas requeridas.

Vejam que, se não havia ainda um sistema de esgoto, sendo que este era despejado nos rios, segundo informações constantes dos autos, não seria crível afirmar que o esgoto que inundou a residência dos requerentes fosse proveniente dessa obra de esgoto, posto que, as provas constantes dos autos demonstram que a obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário ainda estava inoperante.

(...)

Em relação ao ente público demandado, ora poder concedente, a atribuição da responsabilidade dá-se, notadamente, pela omissão especifica, uma vez cabe ao Município fiscalizar a prestação do serviço delegado, bem como zelar pela conservação das vias de circulação da cidade, mediante adoção de medidas eficazes a fim de o saneamento básico ser prestado com excelência à população.

Demonstrado que o sistema de esgotamento sanitário não estava em funcionamento, resta comprovado que a administração do Município não estava prestando serviço de forma eficiente, mesmo porque, pelos depoimentos das testemunhas, todo esgoto era lançado nos rios, logo, presume-se que o refluxo de esgoto ao imóvel residencial dos requerentes só poderia ter sido proveniente das redes de esgoto executadas por ele.

Isto posto, entende-se configurada a responsabilidade do Município recorrido, pois a Administração possui o dever de não tão somente
garantir o saneamento básico mas também de
fiscalizar as
obras
sob sua responsabilidade, o que não ocorrera
in casu
, reconhecida, portanto, a responsabilidade do
ente público
recorrente pelo evento danoso, já que se houvesse
regular
rede de esgoto e escoamento de águas pluviais
e fiscalização
na realização de obras, o
evento danoso
não teria ocorrido, assim, resta patente a omissão do município recorrente pelos danos experimentados pela parte autoral.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. MORADORES DA LOCALIDADE DENOMINADA CANAL DO ANIL. REPARO E DESOBSTRUÇÃO EFICAZ DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de Consumo baseada no artigo 17, da Lei n. 8.078/90. Autora que figura como consumidora por equiparação, uma vez que são vítimas de dano decorrente da atividade prestada pela Concessionária Ré. Ausência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de produção da prova pericial. Preliminar de ilegitimidade ativa que se afasta. Adequação da via eleita.
Pretensão da Autora que visa tutelar direito próprio, uma vez que a apontada deficiência da rede de esgoto sanitário acarreta, em relação a cada um, transbordamento contínuo de água composta de esgoto nas suas residências, mau cheiro e risco à saúde. Legitimidade passiva para as Rés figurarem no polo passivo da demanda. Teoria da asserção. Inciso IX, do art. 23 da CF/88 confere à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a competência comum para promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Esgoto a céu aberto. Concretização de obra de saneamento, com fim específico de desobstruir a rede de esgoto das adjacências, que se impõe. Obrigação de fazer que guarda total pertinência com o serviço público concedido, encontrando-se intimamente ligada ao direito fundamental à saúde insculpido no artigo 196 da Carta Magna. Direito do consumidor a prestação eficiente do serviço público.
Indeferimento da produção da prova oral. Elementos de convicção nos autos aptos a possibilitar o julgamento da demanda. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02516272720188190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 29/10/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - MUNICÍPIO DE ESMERALDAS - REDE DE ESGOTO E DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROVA PERICIAL - DANOS EM LOTE - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - De acordo com o art. 30, inciso V da Constituição Federal/88, o Município possui competência para organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, como o fornecimento de água e saneamento básico - Configurada a desídia do Município, a quem competia fiscalizar as obras de infraestrutura, rede de esgoto e escoamento de águas pluviais, averiguar a viabilidade de empreendimento imobiliário, bem como promover a regularidade na realização de obras de redes de esgoto, e escoamento de águas pluviais, subsiste sua responsabilidade.(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10241130004658001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 25/10/2018, Data de Publicação: 27/11/2018)

Por outro lado,
quanto à responsabilidade da 2ª ré Gvs Construções, entendo que deve ser mantida, posto que
era responsável pelos serviços de drenagem pluvial e conserto nas redes de água e esgoto danificadas pelas obras executadas por ela.
A 2ª ré ainda alegou que não fez obra na mencionada rua, mas não trouxe relação dos locais nos quais foram realizadas obras,
sendo que n
as págs.

242/253 do PDF digitalizado f
oi juntado
por ela
contrato de realização de obras no bairro da autora
.
Ademais,
ela foi
a responsável p
or instalar uma
válvula de contenção para impedir que materiais fétidos novamente
invadissem
a residência
dos autores,
como restou comprovado na prova oral
. Assim, vê-se que muito provavelmente a lide dos autos poderia ter sido evitada se tal válvula fosse instalada anteriormente.

Q
uanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada pela
parte
autora ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que por negligência
e descuido
d
o
s ré
u
s
, sofreu diversos
dissabores
,
eis que o refluxo de esgoto na residência da parte autora
(págs.
46/52 do PDF
digitalizado)
teve o potencial de expor a família d
ela
a doenças e demandou esforço na limpeza e desinfecção do ambiente na sua hora de repouso, suportando
ainda
fortes
o
dores e sendo impossibilitada de realizar atividades do dia a dia pela necessidade de
limpeza
,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela
entende-se razoável e proporcional a fixação determinada em sentença
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada

um dos
requerente
s
a título de danos morais indenizatórios, votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
, mas lhe
s

NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os

recorrente
s
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei
nº
9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)